Tribunal: TJES
Processo: 5000583-16.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000583-16.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HIDRONOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME

APELADO: MARIA KUSTER FERREIRA DA COSTA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ACIDENTE EM VIA PÚBLICA – VEÍCULO E EMPILHADEIRA – CONDUTOR DA EMPILHADEIRA SEM HABILITAÇÃO – CONDUTORA DO VEÍCULO NA MÃO DA VIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS IMPEDITIVOS DAS AUTORAS – FATOS CONSTITUTIVOS COMPROVADOS
–
ÔNUS DA PROVA DISTRIBUÍDO DE FORMA ESTÁTICA
–
NÃO
COMPROVADA
A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
–
DANO
MATERIAL E
MORAL
COMPROVADOS
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
É sabido que, para haver a condenação por responsabilidade civil extracontratual, deve restar demonstrada a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre esse e aquela. Sendo assim,
a contrario sensu
, ausente a comprovação de qualquer desses elementos, inexiste o dever de reparação. Ademais, é possível que seja verificada a culpa concorrente, apta a atenuar a responsabilidade.

2.
No boletim de ocorrência

–
sob o qual paira a presunção de veracidade e de legitimidade
não ilidida por prova em contrário
– realizado pelas partes envolvidas no acidente (a requerente Andressa e o funcionário da ré, Kawan Sousa Guimarães) restou atestado que a autora dirigia seu veículo em sua mão de direção quando Kawan, ao manobrar uma empilhadeira de propriedade da pessoa jurídica ré, atingiu o carro.

3
.
A empresa requerida contesta sua responsabilidade pelo acidente, alegando que a condutora do veículo das autoras dirigia sem perícia e em alta velocidade, próximo aos caminhões estacionados. Contudo, os elementos probatórios constantes nos autos são claros ao demonstrar que o acidente ocorreu devido à negligência do operador da empilhadeira, que realizou manobra repentina em via pública sem possuir a devida habilitação, conforme exigido pelo art. 144 do Código de Trânsito Brasileiro. Nesse ponto, em que pese a afirmação da apelante de que não é necessária habilitação para conduzir a empilhadeira, é válido lembrar que o referido veículo estava manobrando em via pública, e não no interior do estabelecimento, devendo, portanto, ser conduzido por cidadão habilitado na forma do Código de Trânsito Brasileiro.

4.
A testemunha ouvida, que não estava presente no momento do acidente, somente ouviu falar que a condutora do veículo estava em alta velocidade, inexistindo qualquer comprovação nos autos nesse sentido.

5
.
Conforme amplamente documentado nos autos, a empilhadeira operada pelo empregado da empresa requerida colidiu com o veículo das autoras enquanto estas trafegavam corretamente em sua mão de direção. O depoimento da testemunha Gelson, também funcionário da requerida, corroborou a dinâmica do evento, reforçando a negligência na condução da empilhadeira.

6.
A teoria da responsabilidade objetiva prevista no artigo 932 do Código Civil impõe ao empregador a obrigação de reparar os danos causados por seus empregados no exercício do trabalho, independentemente de culpa direta. No caso em questão, o funcionário da empresa requerida, ao operar a empilhadeira de forma negligente, foi diretamente responsável pelo acidente que resultou em danos materiais e morais às autoras.

7.
Quanto aos danos materiais, a sentença reconheceu a necessidade de reparação pelos prejuízos financeiros suportados pelas autoras em razão do acidente, incluindo os custos com o conserto do veículo. Os documentos juntados aos autos, como o boletim de ocorrência e o comprovante de pagamento da franquia do seguro, atestam a ocorrência e extensão dos danos materiais causados pelo acidente, devendo a sentença também ser mantida nesse ponto.

8.
No que toca a ocorrência do dano moral e o seu nexo de causalidade com o evento, também vislumbro a sua comprovação, posto que, em razão do acidente, a Sra. Maria Kuster Ferreira da Costa, com a avançada idade de 79 (setenta e nove) anos, foi vítima de uma lesão severa no terço médio do osso esterno, localizado no tórax. Este incidente não apenas resultou em intensas dores físicas, mas também provocou um profundo abalo emocional, exacerbado pela sua idade avançada.

9
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
HIDRONOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME
contra a r. sentença id. 7475504, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que, nos autos da
“ação de indenização por danos materiais e morais”
ajuizada por
MARIA KUSTER FERREIRA DA COSTA e ANDRESSA CRISTINA FERREIRA DA COSTA,
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida:
(i)
ao pagamento de danos materiais, no importe de R$2.912,13 (dois mil novecentos e doze reais e treze centavos), com correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros a partir da citação, na forma dos artigos 405 e 406 do Código Civil e do entendimento do STJ (REsp 1397208/BA); e
(ii)
ao pagamento de indenização de R$8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais suportados exclusivamente pela primeira requerente, acrescidos de juros a partir do evento danoso e correção monetária a partir da data da publicação desta, na esteira dos Enunciados n.º 54 e 362 do STJ.

Em suas razões recursais (id. 7475506), alega a empresa apelante, em síntese, que a r. sentença deve ser reformada porque:
(i)
não foi causadora do acidente automobilístico;
(ii)
o não há que se falar em imprudência única e exclusiva do operador da empilhadeira vez que houve negligência da condutora do veículo ao conduzir o veículo em alta velocidade e não observar a movimentação da empilhadeira;
(iii)
não há necessidade do operador de empilhadeira possuir CNH;
(iv)

ante a ausência de comprovação, inexistem danos a serem indenizados.

As apeladas apresentaram contrarrazões (id. 7475511) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000583-16.2021.8.08.0049

APELANTE: HIDRONOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME

APELADO: MARIA KUSTER FERREIRA DA COSTA
e ANDRESSA CRISTINA FERREIRA DA COSTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
HIDRONOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME
contra a r. sentença id. 7475504, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que, nos autos da
“ação de indenização por danos materiais e morais”
ajuizada por
MARIA KUSTER FERREIRA DA COSTA e ANDRESSA CRISTINA FERREIRA DA COSTA,
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida:
(i)
ao pagamento de danos materiais, no importe de R$2.912,13 (dois mil novecentos e doze reais e treze centavos), com correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros a partir da citação, na forma dos artigos 405 e 406 do Código Civil e do entendimento do STJ (REsp 1397208/BA); e
(ii)
ao pagamento de indenização de R$8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais suportados exclusivamente pela primeira requerente, acrescidos de juros a partir do evento danoso e correção monetária a partir da data da publicação desta, na esteira dos Enunciados n.º 54 e 362 do STJ.

Antes de decidir o mérito deste recurso, entendo necessário realizar um breve resumo da demanda de origem.

As apeladas ajuizaram

ação de indenização por danos materiais e morais
em face da empresa apelante, alegando, em suma, que retornando para a sua residência, em veículo conduzido pela segunda requerente, quando trafegavam pela mão de direção da via, foram subitamente surpreendidas com o deslocamento/manobra de uma empilhadeira de propriedade da empresa requerida, que estava estacionada na contramão de direção, entre dois caminhões, sem qualquer sinalização, que atingiu o veículo de propriedade da primeira requerida.

Afirmam que a empilhadeira estava sendo operada em via pública, de tráfego de mão dupla, por empregado da requerida sem a necessária habilitação.

Aduzem que e o acidente foi ocasionado única e exclusivamente pela conduta imprudente do empregado da requerida, que, sem qualquer habilitação para operar aquele equipamento em via pública, procedeu manobra súbita, invadindo a via de tráfego, fazendo colidir os garfos/lanças da empilhadeira contra o veículo da primeira requerente.

Após o acidente, a primeira demandante, idosa (79 anos), em estado de choque, foi assistida por ambulância da unidade de saúde do Bairro Minete, com percepção de escoriações no braço e perna direita, sendo posteriormente conduzida a sua residência. No dia seguinte, após sentir fortes dores foi atendida no Hospital Padre Máximo pela Dra. Edna Fernanda Galvani Falqueto CRM-ES 16.818, com diagnóstico de luxação traumática de membro inferior direito, sendo ministrado medicamentos. Nos dias que seguiram foi constatado também fratura no terço médio do osso esterno (tórax), causado em razão da compressão pelo cinto de segurança, decorrente do impacto e chacoalhamento (quase tombamento) do veículo.

Por tudo isso, pugnaram pela condenação da apelante ao pagamento de indenização por dano material consistente no valor pago na franquia do seguro e morais em valor não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada requerente.

Devidamente citada, a empresa requerida ofereceu contestação aduzindo que foi a condutora do veículo que provocou o acidente, haja vista que estava trafegando em alta velocidade sem a necessária prudência e atenção.

Após regular trâmite processual, inclusive com a oitiva de testemunha (termo de audiência id. 7475497), o d. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida:
(i)
ao pagamento de danos materiais, no importe de R$2.912,13 (dois mil novecentos e doze reais e treze centavos), com correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros a partir da citação, na forma dos artigos 405 e 406 do Código Civil e do entendimento do STJ (REsp 1397208/BA); e
(ii)
ao pagamento de indenização de R$8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais suportados exclusivamente pela primeira requerente, acrescidos de juros a partir do evento danoso e correção monetária a partir da data da publicação desta, na esteira dos Enunciados n.º 54 e 362 do STJ.

Irresignada, a empresa requerida interpôs o presente recurso pugnando pela reforma do comando sentencial sob o fundamento de que:
(i)
não foi causadora do acidente automobilístico;
(ii)
o não há que se falar em imprudência única e exclusiva do operador da empilhadeira vez que houve negligência da condutora do veículo ao conduzir o veículo em alta velocidade e não observar a movimentação da empilhadeira;
(iii)
não há necessidade do operador de empilhadeira possuir CNH;
(iv)

ante a ausência de comprovação, inexistem danos a serem indenizados.

As apeladas apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. É sabido que, para haver a condenação por responsabilidade civil extracontratual, deve restar demonstrada a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre esse e aquela. Sendo assim,
a contrario sensu
, ausente a comprovação de qualquer desses elementos, inexiste o dever de reparação. Ademais, é possível que seja verificada a culpa concorrente, apta a atenuar a responsabilidade. É o que se extrai dos seguintes dispositivos do Código Civil:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 945.
Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

No caso, como não houve decisão em contrário, o ônus da prova foi distribuído de forma estática, de forma que cabia às apeladas fazerem prova dos fatos constitutivos de seu direito, ao passo que cabia à apelante fazer prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do apelado (CPC, art. 373, inc. I e II).

Apreciando detidamente os autos, vejo que as provas nele constantes são praticamente os documentos que acompanharam a petição inicial, consistentes no boletim de ocorrência (id. 7475451), fotos do acidente (ids. 7475440, 7475441 e 7475442), exames e laudos médicos (id. 7475443), pagamento da franquia do seguro (id. 7475445) e a testemunha ouvida perante o Juízo.

No
boletim de ocorrência
–
sob o qual paira a presunção de veracidade e de legitimidade
não ilidida por prova em contrário
– realizado pelas partes envolvidas no acidente (a requerente Andressa e o funcionário da ré, Kawan Sousa Guimarães) restou atestado que a autora dirigia seu veículo em sua mão de direção quando Kawan, ao manobrar uma empilhadeira de propriedade da pessoa jurídica ré, atingiu o carro.

A empresa requerida contesta sua responsabilidade pelo acidente, alegando que a condutora do veículo das autoras dirigia sem perícia e em alta velocidade, próximo aos caminhões estacionados. Contudo, os elementos probatórios constantes nos autos são claros ao demonstrar que o acidente ocorreu devido à negligência do operador da empilhadeira, que realizou manobra repentina em via pública sem possuir a devida habilitação, conforme exigido pelo art. 144 do Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse ponto, em que pese a afirmação da apelante de que não é necessária habilitação para conduzir a empilhadeira, é válido lembrar que o referido veículo estava manobrando em via pública, e não no interior do estabelecimento, devendo, portanto, ser conduzido por cidadão habilitado na forma do Código de Trânsito Brasileiro.

Além disso, a empilhadeira não é um equipamento para trânsito em vias públicas, devendo ser utilizada apenas para operações internas da empresa, até porque ela nem é preparada para isso.

Ademais, a testemunha ouvida, que não estava presente no momento do acidente, somente
ouviu falar
que a condutora do veículo estava em alta velocidade, inexistindo qualquer comprovação nos autos nesse sentido.

Conforme amplamente documentado nos autos, a empilhadeira operada pelo empregado da empresa requerida colidiu com o veículo das autoras enquanto estas trafegavam corretamente em sua mão de direção. O depoimento da testemunha Gelson, também funcionário da requerida, corroborou a dinâmica do evento, reforçando a negligência na condução da empilhadeira.

Como bem pontuado pelo culto colega magistrado Dr.
JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR
na r. sentença combatida:

“As mídias acostadas aos autos demonstram a colisão das lanças da empilhadeira na lateral do veículo da segunda demandante, sendo possível visualizar que esta dirigia corretamente, em sua mão de direção, acompanhada da primeira autora, sua mãe, enquanto carona, quando foi surpreendida pela empilhadeira, que não observou as cautelas necessárias, atuando o funcionário da ré com negligência e imperícia.

Corroborando tudo isso, a testemunha Gelson, ouvida em Juízo, à época também funcionário da empresa requerida, afirmou que chegou ao local logo após o acidente e, diante da dinâmica do evento, “pelo jeito a empilhadeira que pegou no carro”. Confirmou, ademais, que o croqui constante no ID 7199755 demonstrava com exatidão a dinâmica do acidente, o que comprova a culpa do colaborador da demandada.

Dentre as inúmeras teorias do nexo causal, reputo pertinente, tal qual já realizado pelo TJES (APL 0006785-87.2012.8.08.0024), adotar a da causalidade adequada, à qual uma condição somente se converte em causa quando, pela análise do caso, se percebe que aquele resultado lesivo abstratamente corresponde ao curso normal das coisas.

Melhor explicando, aquele dano que a vítima experimentou somente é causa ao passo em que seja uma consequência normalmente previsível do fato à luz da experiência. Assim, o nexo causal pode ser conceituado como “[...] a ligação jurídica realizada entre a conduta ou atividade antecedente e o dano, para fins de imputação da obrigação ressarcitória [...]”1.

Assim sendo, a teoria da responsabilidade objetiva prevista no artigo 932 do Código Civil impõe ao empregador a obrigação de reparar os danos causados por seus empregados no exercício do trabalho, independentemente de culpa direta. No caso em questão, o funcionário da empresa requerida, ao operar a empilhadeira de forma negligente, foi diretamente responsável pelo acidente que resultou em danos materiais e morais às autoras.

De tudo isso é possível extrair que a conduta praticada pelo funcionário da apelante foi a causadora do acidente. Aqui, realço que ele, mesmo intimada para tanto, a empresa não produziu prova alguma nos autos de origem, deixando de demonstrar a alegada culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

Quanto aos danos materiais, a sentença reconheceu a necessidade de reparação pelos prejuízos financeiros suportados pelas autoras em razão do acidente, incluindo os custos com o conserto do veículo. Os documentos juntados aos autos, como o boletim de ocorrência e o comprovante de pagamento da franquia do seguro, atestam a ocorrência e extensão dos danos materiais causados pelo acidente, devendo a sentença também ser mantida nesse ponto.

No que toca a ocorrência do dano moral e o seu nexo de causalidade com o evento, também vislumbro a sua comprovação, posto que, em razão do acidente, a Sra. Maria Kuster Ferreira da Costa, com a avançada idade de 79 (setenta e nove) anos, foi vítima de uma lesão severa no terço médio do osso esterno, localizado no tórax. Este incidente não apenas resultou em intensas dores físicas, mas também provocou um profundo abalo emocional, exacerbado pela sua idade avançada.

Por todo o exposto, tendo as apeladas comprovado os fatos constitutivos de seu direito, e não tendo a apelante demonstrado os alegados fatos extintivos do direito das autoras,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Em atenção ao § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo apelante ao patrono do apelado, para 15%

(quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 22.07.2024 a 26.07.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.